Tribunal: TJBA
Processo: 8001831-76.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001831-76.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMANDA SILVA MIRANDA e outros (5)

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PACIENTE DIAGNOSTICAD
A
COM HEPATOPATIA E OUTRAS COMORBIDADES DECORRENTES DA PATOLOGIA.
RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO
NECESSIDADE DO USO DO FÁRMACO ÁCIDO URSODESOXICÓLICO (USARCOL 150 MG)
. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O MUNICÍPIO E ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS NÃO PROVIDA.

APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDA.

1. Em relação a alegada impossibilidade de fornecimento de medicamento pelo Ente Municipal, sabe-se que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal.

2. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196, torna impositiva a disponibilização de estrutura apta a garantir o tratamento médico demandado pela cidadã.

3. No que concerne ao aspecto orçamentário, vê-se que o requerimento da autora não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não podem princípios e dispositivos de natureza tributária e orçamentária se sobreporem ao direito à saúde, o qual visa preservar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, razão pela qual inexiste conflito entre o dever dos entes federativos de garantir à saúde e os princípios em tela.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

5. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência a serem arcados, solidariamente, pelo Estado da Bahia e pelo Município de Teixeira de Freitas, em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Sentença parcialmente reformada.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

Cíveis Simultâneas
nº.
8001831-76.2019.8.05.0256
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS

e a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação do

Município de Teixeira de Freitas e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator